Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. VENDA DIRETA. LEI 13.645/2017. OCUPAÇÃO. MARCO TEMPORAL. EXIGÊNCIA CUMPRIDA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelante pretende a reforma da sentença que determinou a participação da apelada em programa de venda direta em igualdade de condições com os demais condôminos da localidade.

2. Os programas de regularização fundiária (art. 98, caput, da Lei no 13.465/2017) estão fundados no interesse social e público, em especial, no interesse de quem ocupe a área pública, objeto do programa de venda direta.

3. É legítima a exigência de cumprimento das condições necessárias para ser beneficiário da política pública em supracitada, porém, deve ser observado o corolário do princípio da isonomia.

4. Tendo sido demonstrado que apesar de não construir no imóvel a autora pagou todos os impostos, taxas e cuidou deste desde a aquisição da cessão de direitos em 2004; e para não incorrer em ilícito administrativo por não possuir alvará para construção, não deve a detentora ser preterida para compra direta, uma vez que detém o imóvel antes do marco imposto pela legislação, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

5. Apelo não provido.